Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MULTA APLICADA EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA FIADORA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DA FIANÇA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. MORATÓRIA NÃO CONFIGURADA. SIMPLES TOLERÂNCIA DO CREDOR. EXIGIBILIDADE DOS VALORES CORRIGIDOS. ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO DAS DÍVIDAS POSITIVAS E LÍQUIDAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra demanda executória de contrato de locação de imóvel residencial. 1.1. Pretensão da embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de cerceamento de defesa. Pede o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração. No mérito, sustenta a extinção da fiança, a ocorrência de moratória e excesso na execução.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, inclusive em respeito ao princípio da celeridade processual. 2.2. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando desnecessária a produção de outras provas.
3. Merece provimento o pedido de exclusão da multa fixada pelo Juízo a quo quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela apelante. 3.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a apelante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa.
4. A fiadora anuiu expressamente com o aditamento do contrato pelo prazo assinalado, estendendo a garantia da fiança pelo tempo que durasse a locação, até a efetiva entrega das chaves. Em outras palavras, garantiu a fiança para além do prazo pactuado no aditivo, caso ele virasse por prazo indeterminado. 4.1. Correta a sentença quando afirma que a prorrogação por prazo indeterminado não configura aditamento propriamente dito, mas mera prorrogação do contrato, em consonância com cláusula contratual expressa no aditamento firmado pela apelante. 4.2. Nesses termos, inaplicável a súmula 214 do STJ.
5. A permanência do locatário no imóvel, por simples tolerância do credor, não implica na ocorrência de moratória, eis que esta pressupõe a outorga de novo prazo para pagamento.
6. A prorrogação da fiança leva à manutenção integral da garantia prestada. Dessa forma, são exigíveis os valores corrigidos, eis que decorrem da prorrogação do contrato de locação. 6.1. A diferença nas parcelas se refere à correção dos valores cobrados a título de aluguel.
7. Por tratar-se de dívida positiva e líquida, os encargos moratórios incidem a partir de seu vencimento.
8. Apelo parcialmente provido.